Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-88.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000882-88.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), PEDRO WENDER MUNIZ DOS SANTOS - CPF: 003.595.101-08 (REQUERENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), GABRIEL MARTINS FERREIRA - CPF: 055.159.191-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISON ALVES DE ARAUJO - CPF: 064.185.931-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI DE OLIVEIRA ARRUDA (VÍTIMA), WILLEN FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), PATRICIA FERREIRA LOPES - CPF: 303.260.028-63 (VÍTIMA), EDUARDO MEZAVILA DA CRUZ - CPF: 256.340.298-05 (VÍTIMA), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (VÍTIMA), TIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 017.590.281-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL EM PARTE, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (3 FATOS) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO REVISIONAL PERTINENTE A (UM) DOS FATOS PELO QUAL JÁ FOI ABSOLVIDO E APLICAÇÃO DE ATENUANTE DO ART. 65, I, DO CP (MENOR DE 21 ANOS) JÁ RECONHECIDA PELA DECISÃO DE ORIGEM. REVISIONAL NÃO CONHECIDA NESSES PONTOS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA DE RECURSO DE APELAÇÃO QUE DEIXOU DE SER INTERPOSTA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AJUSTE NA FRAÇÃO DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ENUNCIADO 35, DA TCCR/TJMT E SÚMULA 659/STJ. CONTRARIEDADE EVIDENCIADA. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS DEMAIS CORRÉUS (ART. 580, DO CPP). CRIMES PRATICADOS ANTES DA LEI N. 13.654/18. MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. FRAÇÃO DE 1/3 ADOTADA DE OFÍCIO. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA, PROCEDENTE EM PARTE, COM AJUSTE DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:
Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, objetivando desconstituir condenação transitada em julgado por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do CP), com aplicação da continuidade delitiva (art. 71, parágrafo único, do CP). O revisionando alegou nulidade por ausência de provas nos fatos 2 e 3 que lhe foram imputados na origem, bem como a inaplicabilidade da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, além de erro na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão:
Há duas questões centrais: (i) verificar se há nulidade nas condenações referentes aos fatos 2 e 3 por insuficiência de provas; (ii) reavaliar a dosimetria quanto à fração de aumento aplicada na continuidade delitiva e à causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo.

III. Razões de decidir:

1. A revisional não pode ser conhecida em relação a 1 (um) dos fatos apontados se o revisionando já tenha sido absolvido na origem em relação a este. De igual forma, carece de interesse o pedido revisional quanto à aplicação da atenuante de menoridade (art. 65, I, do CP), pois já houve o reconhecimento desta no édito condenatório.

2. A revisão criminal, conforme o art. 621, do CPP, é medida excepcional e não se presta a substituir recurso de apelação que deixou de ser interposto à época da condenação pelo réu/revisionando, sobretudo quando ausentes fatos novos ou evidente contrariedade a texto legal.

3. Ademais, a materialidade e autoria do fato remanescente se encontram devidamente comprovadas nos autos, por meio de depoimentos testemunhais e elementos documentais. A ausência de novos elementos impede a desconstituição da coisa jugada, sendo vedado o reexame do mérito diante de mera irresignação com o édito condenatório.

4. A aplicação da causa de aumento pelo uso de arma de fogo dispensa a apreensão e perícia do objeto, desde que haja elementos probatórios suficientes, como depoimentos de vítimas e testemunhas, conforme entendimento consolidado do STJ. Contudo, a aludida majorante, deveria incidir nas frações previstas antes da alteração legislativa advinda da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018 [de 1/3 (um terço) até a metade], o que, à luz do princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica, impõe a necessária retificação, de ofício, para adotar a fração de 1/3.

5. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser ajustada para 1/5 (um quinto), em observância ao número de delitos, conforme jurisprudência pacífica (Enunciado 35, da TCCR/TJMT e Súmula 659/STJ), o que permite o conhecimento e provimento do pleito revisional tão somente nesse ponto, com extensão, de ofício, aos demais corréus (exegese do art. 580, do CPP), por se enquadrarem na mesma condição fático-processual do revisionando, aqui beneficiado.

IV. Dispositivo e Tese:
Revisão Criminal conhecida em parte e, nesta, parcialmente procedente, em consonância parcial com o parecer ministerial, para ajustar a fração de aumento da pena pela continuidade delitiva na fração de 1/5 (um quinto) e providências de ofício.

Tese de julgamento:
“1. A revisão criminal não se presta à reanálise de mérito ou ao reexame de provas, salvo apresentação de elementos novos que infirmem a condenação. 2. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser proporcional ao número de infrações, aplicando-se 1/5 no caso de três infrações delitivas”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I e art. 71, parágrafo único, ambos do CP; art. 621, I, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– Súmula 659; AREsp n. 2.457.964, Decisão Monocrática, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 30/08/2024; AgRg no HC n. 947.485/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 04/12/2024;

AgRg no HC: 876063 RJ 2023/0448915-8, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, j. em 30/10/2024; RvCr: 5247/DF 2019/0339948-0, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, S3 - Terceira Seção, j. em

22/03/2023; AgRg na RvCr n. 5.599/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. em 12/5/2021 –
TJDFT
– 07056056720218070004, Rel. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. em 19/04/2023.
TJMG
– Revisão Criminal: 19697958220218130000, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, 1º Grupo de Câmaras Criminais, j. em 09/11/2021.
TJMT
– Enunciado 35, TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
PEDRO WENDER MUNIZ DOS SANTOS
, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando revisionar a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação penal n. 0007546-93.2018.8.11.0002, o condenou à pena definitiva de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
e
pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa
pela prática dos crimes descritos no art. 288, parágrafo único, em concurso material com o art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I (por três vezes), na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal, conforme se vê no Id. 263106781.

Contra essa decisão houve interposição de recursos de apelação por parte dos demais acusados (Alisson Araújo e Gabriel Martins), os quais foram providos em parte readequando as penas destes, conforme acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício que se vê no Id. 263106794.

Em síntese, o revisionando aponta como pedido rescindendo a contrariedade a texto legal. Alega a nulidade da condenação em relação aos
fatos

02
(roubo do veículo Fiat/Uno, mediante grave violência, com emprego de arma de fogo, tendo como vítimas: Eduardo Mezavila da Cruz e Patrícia Ferreira Lopes) e
03
(roubo do veículo Fiat/Strada e uma carteira de bolso, com emprego de arma de fogo tendo como vítima: Tiago Carvalho de Oliveira), que lhe foram imputados na origem.

Sustenta que houve negativa de autoria do fato 02 na fase policial e que as vítimas não fizeram o reconhecimento do revisionando na delegacia, sendo que na fase judicial constam apenas indícios de que o veículo que dava suporte ao crime lhe pertencia.

De igual forma, sustenta negativa de autoria em relação ao fato 03, aduzindo que sequer foi reconhecido pela vítima em sede policial e que as investigações não trouxeram provas robustas de sua participação no aludido crime e que a condenação foi lastreada em provas colhidas tão somente na fase investigativa, consubstanciadas em confissões de corréus que não foram corroboradas em juízo. Com isso, alega a inexistência de provas que justifiquem a condenação.

Se insurge contra a dosimetria aplicada, postulando a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), tendo em vista que não há qualquer prova nos autos que justifique a sua aplicação, pois se tratava de simulacro, bem como os depoimentos constantes nos autos não revelam a efetiva presença de arma de fogo.

Alega, ainda, a desproporcionalidade na exasperação da pena, o reconhecimento da atenuante do art. 65, I, do CP (menor de 21 anos) e que a fração de aumento em razão do crime continuado deveria ser limitada a 1/6, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Inicial instruída com os documentos de Ids. 263080256, 263080258, 263088278, 263088280, 263088282, 263088286, 263088289, 263088291, 263088294, 263088296, 263088297, 263088299, 263090750, 263090752, 263090753, 263090756, 263090773, 263090775, 263090777, 263090778, 263090781, 263106781, 263106789, 263106794 e 263106795 a 263106797.

Certidão de trânsito em julgado no Id. 263106789.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela parcial procedência da ação revisional, a fim de que, em relação ao crime continuado, seja adequada a fração utilizada, em conformidade com os termos da Súmula 659 do STJ (Id. 263577278).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa a desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não se constituindo via adequada para reexame de provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Colhe-se dos autos que o requerente foi condenado na origem pela prática dos crimes descritos no art. 288, parágrafo único, do CP [
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime
aberto
e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa)
], em concurso material com o art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I (por três vezes), na forma do art. 71, parágrafo único, todos do CP à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
e
pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa
.

Os apelos interpostos pelos demais acusados (Alisson Araújo e Gabriel Martins) foram parcialmente providos para readequar as penas destes, conforme acórdão assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBOS MAJORADOS - PRIMEIRO APELANTE - ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS FATOS 2 E 5 - VIABILIDADE - FRAGILIDADE DAS PROVAS - DESCLASSIFICAÇÃO DO FATO 4 PARA RECEPTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO ROUBO - EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - DISPENSÁVEL A APREENSÃO E A PERÍCIA DO ARMAMENTO - READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE - PENA REDUZIDA - SEGUNDO APELANTE - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - PRESCRIÇÃO ALCANÇADA EM PRIMEIRO GRAU - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO FATO 5 - INVIABILIDADE - PROVAS SUFICIENTES QUE DEMONSTRAM A MATERIALIDADE E AUTORIADELITIVA -
READEQUAÇÃO DA PENA EM TODAS AS FASES
- ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não restando suficientemente comprovado o envolvimento do primeiro apelante nos FATOS 2 e 5 imputados na denúncia, a absolvição deles é medida impositiva, à luz do princípio “in dubio pro reo”. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.” (STJ, AgRg no HC n. 448.697/SP). A “majorante deve incidir nas frações previstas antes da alteração legislativa advinda da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, que variam de 1/3 (um terço) até a metade, o que, à luz do princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica, impõe a necessária retificação da sentença no ponto” (PGJ). Carece de interesse recursal o reconhecimento da prescrição de um dos crimes se já reconhecida em primeiro grau. Deve ser preservada a condenação dos réus pelo cometimento de alguns dos fatos imputados na denúncia se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, as materialidades e as autorias delitivas.
Constatadas irregularidades nas dosimetrias dos réus, impõe-se readequar as suas penas
. A condenação do agente em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções, porquanto esse será o momento adequado para se aferir a real situação financeira. Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. (RACrim 0007546-93.2018.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11/06/2024) (grifos meus) (Id. 263106794).

De início registro que o revisionando se insurge quanto às condenações alusivas aos fatos 02 e 03, conforme especificado em linhas anteriores. Ocorre que
verifico na sentença prolatada que em relação ao fato 03 o revisionando foi absolvido na origem
. Vejamos:

Posto isso,
julga-se PALCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de
:

(...).

b)
ABSOLVER o acusado PEDRO WENDER MUNIZ DOS SANTOS
nos termos do art. 386, VII do CPP,
em relação ao roubo tendo como vítima TIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA
; (grifos meus) (Id. 263106781).

Também não há utilidade prática do pedido revisional no que pertine à almejada aplicação da atenuante do art. 65, I do CP (menor de 21 anos), na medida em que a aludida atenuante foi reconhecida quando prolatado o édito condenatório, o que se vê no seguinte trecho:

(...) Não concorrem agravantes,
reconhecendo-se, porém, a atenuante da menoridade relativa,
(...). (grifos meus) (Id. 263106781).

Diante disso,
a presente revisional não deve ser conhecida nesses pontos
, ante a absoluta falta de interesse.

No que concerne à condenação do crime previsto do art. 288, do CP, registro que a sentença reconheceu a prescrição retroativa. Confira-se:

DO ACUSADO
PEDRO WENDER MUNIZ DOS SANTOS
:

1 -
Artigo 288, do Código Penal
:

(...) totalizando em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
ABERTO
porque observados os requisitos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa
, a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Descumpridos requisitos legais, defeso falar em
sursis
penal ou substituição por restritivas de direitos (CP, 44 e 77), por se tratar de crime cometido com grave ameaça.

Após do trânsito em julgado para o MPE,

desde logo fica reconhecida a prescrição retroativa, dado lapso decorrido entre o recebimento da denúncia – 06.06.2018 e esta data, bem como levando em consideração a menoridade relativa penal da pessoa acusada
. (grifos meus) (Id. 263106781).

Por isso, a revisional se limita a análise da irresignação quanto ao fato 02 que foi imputado ao réu/revisionando, ou seja, o roubo do veículo Fiat/Uno, mediante grave violência, com emprego de arma de fogo, tendo como vítimas as pessoas de Eduardo Mezavila da Cruz e Patrícia Ferreira Lopes.

I – Alegada nulidade da condenação por ausência de provas:

No caso, o revisionando traz à tona questões de provas que já foram discutidas na decisão condenatória e objeto de recurso de outros corréus.

Conquanto não tenha havido recurso propriamente dito do ora revisionando, houve o trânsito em julgado da condenação que lhe foi imposta, de maneira que a revisional por ele interposta, nesse ponto, não pode substituir recurso de apelação não interposto no momento oportuno.

No caso, a materialidade e a autoria encontram-se devidamente comprovadas nos autos por meio de depoimentos testemunhais e documentos que evidenciam a participação do revisionando. Não qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão anteriormente firmada, sendo inviável a desconstituição da coisa julgada com base em alegações genéricas e mero reexame, sob pena de transformar a pretensão revisional em mero substituto de recurso de apelação não interposta.

Perfilhando esse entendimento:

REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - REESTRUTURAÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE A TEXTO DE LEI -
REVISÃO INTERPOSTA COMO APELAÇÃO EXTEMPORÂNEA
-
REJEIÇÃO
. 1. A Revisão Criminal limita-se à correção de excepcionais casos de desacertos judiciários, e, por infirmar a coisa julgada, deve ficar adstrita às hipóteses taxativas enumeradas na lei. 2.
A Revisão Criminal não pode ser ajuizada como sucedâneo à Apelação não interposta à época da condenação
. (TJMG - Revisão Criminal: 19697958220218130000, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, 1º Grupo de Câmaras Criminais, j. em 09/11/2021, Data de Publicação: 08/02/2022) (grifos meus).

(...)
O rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal encerra as possibilidades de ajuizamento de revisão criminal, impedindo o uso do instituto naqueles casos em que se busca tão somente oportunidade para ventilar argumentos não expostos no momento oportuno, substitutivo de apelação não interposta
ou reexame da matéria em terceira instância não prevista pelo ordenamento.

(...).

A propósito, pontua Maria Elisabeth Queijo que, em respeito à estabilidade do direito do ponto de vista da segurança jurídica, deve haver uma ponderação entre a necessidade social do respeito à coisa julgada e a necessidade moral de reparação do erro judiciário.

Salienta, outrossim, que: "Não basta, pois, o inconformismo do condenado para o reexame do processo. A revisão criminal não corresponde a uma segunda apelação. Portanto, o fundamento da revisão deverá ser indicado, desde logo, na inicial." (Da revisão criminal, Editora Malheiros, 1998, p. 83).

Especificamente
no tocante à condenação contrária à evidência dos autos
, Renato Brasileiro de Lima posiciona-se no sentido de que a simples alegação de precariedade probatória não autoriza o ajuizamento da revisão criminal: "A expressão evidência
deve ser compreendida como a verdade manifesta. Portanto, só se pode falar em sentença contrária à evidência dos autos quando esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do processo, nem tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da fase investigatória
.

Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinem a exclusão do crime, isenção ou diminuição da pena.

Portanto,
a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. De fato, quando o art. 621, inciso I, do CPP, se refere à decisão contrária à evidência dos autos, exige a demonstração de que a condenação não tenha se fundado em uma única prova sequer. A expressão contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão criminal para se pleitear absolvição por insuficiência ou precariedade da prova
." (Trecho de: "Manual de Direito Processual Penal - 4 ed". Apple Books). (AREsp n. 2.457.964, Decisão Monocrática, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 30/08/2024, DJEN de DJe 02/09/2024) (grifos meus).

A revisão criminal, como instituto excepcional, exige demonstração inequívoca de erro judiciário, sendo insuficiente a simples irresignação do requerente com a condenação e simples pretensão de revisão de provas já discutidas. Conforme os elementos constantes dos autos, a condenação pelo fato 02 foi amparada em prova robusta e consistente.

Os depoimentos colhidos durante a instrução processual, analisados à luz do contraditório e da ampla defesa, demonstraram a participação do revisionando nos crimes de roubo majorado. As vítimas e testemunhas forneceram relatos coerentes e harmônicos, que foram corroborados por outros elementos de prova.

A propósito, constou do édito condenatório:

(...)
a defesa de PEDRO WENDER MUNIZ DOS SANTOS, requereu
, preliminarmente, a extinção da punibilidade do acusado em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do CP), em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. E, em caso de condenação,
a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, uma vez que não houve apreensão do objeto, o reconhecimento das atenuantes da confissão e maioridade relativa, bem como a aplicação da continuidade delitiva
(id. 127132687).

(...).

A MATERIALIDADE do delito está comprovada por meio do dos boletins de ocorrências (64736929 - Pág. 33/ 46), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual
.

Resta perquirir sobre a AUTORIA delitiva.

Durante a instrução criminal,
as vítimas Eduardo Mezavila da Cruz e Patrícia Ferreira Lopes foram ouvidas em juízo e confirmaram as declarações prestadas em sede policial. Disseram que visualizaram nitidamente o rapaz que fez a abordagem pela frente do veículo no momento do roubo, sendo o acusado Gabriel
.

A vítima Marília foi inquirida em juízo, oportunidade em que relatou os fatos e confirmou ter reconhecido os acusados Gabriel e Pedro como sendo os rapazes que efetuaram o roubo ao estabelecimento comercial denominado “Lava Jato Deus é Fiel”.

Ivanildo (vítima) ratificou seu depoimento que prestou na delegacia, bem como de que realizou o reconhecimento de Gabriel e Pedro, sem dúvida. Alegou que Gabriel portava arma de fogo e Pedro quem saiu dirigindo seu veículo.

A vítima Tiago disse que não reconheceu os autores do roubo do seu veículo.

Apesar de ter confessado a autoria delitiva em sede policial, em juízo, GABRIEL optou pelo silêncio.
Pedro é revel, não sendo interrogado em juízo
.
Alison negou ter participado dos roubos, asseverando que Pedro lhe pediu que buscasse um veículo no local indicado por ele
.

Consta nos autos que
Alison foi flagrado na posse de dois dos veículos roubados
(...). Gabriel e
Pedro foram reconhecidos pelas vítimas
, com exceção da vítima Tiago.

Apesar da negativa de Alison na participação nos roubos, restou evidente que contribuiu para as empreitadas criminosas, na companhia de Gabriel e Pedro.

De todo o contexto probatório, não há que se questionar a autoria do crime sub judice, vez que os fatos estão bem esclarecidos e foram narrados de forma convincente pelas vítimas
(...), fatos que caracterizam o dolo direto na ação,
não havendo que se falar em insuficiência de provas
.

Ademais, apenas a título argumentativo, menciona-se que é de conhecimento comezinho que
as declarações das vítimas se revestem de especial importância, servindo como elemento contundente de prova, diante da relevância da palavra da ofendida em crimes patrimoniais
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (...).

Salienta-se, ainda, que apesar de não ter sido apreendida arma de fogo, tampouco a realização de perícia, o Superior Tribunal de Justiça entende que é prescindível a sua apreensão quando outros elementos comprovam a sua utilização no delito (STJ - AREsp: 1839041 SP 2021/0045133-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 31/03/2022).

Nesse contexto,
devem ser reconhecida a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, já que restou inequívoco nos autos que a prática delituosa se deu mediante o uso de arma de fogo, como vê das declarações das vítimas
.

Assim como de concurso de pessoas, eis que, houve a pluralidade de condutas entre os acusados para a realização da infração penal, plenamente evidenciada a comunhão de esforços
, presente, também, o liame subjetivo, uma vez que os agentes tinham a consciência de estarem contribuindo para consecução da empreitada criminosa.

(...).

Resta perquirir sobre o crime descrito no art. 288 do Código Penal imputado a todos os denunciados.

(...).

Das provas contidas nos autos,
nota-se que os acusados se associaram para praticar os crimes de roubo majorado
, com o mesmo
modus operandi
, qual seja, subtração de veículos, pelo período de uma semana (estabilidade),
sendo que, cada qual exerceu sua função dentro do grupo
.

Nesse sentido, verifica-se que
os réus GABRIEL e PEDRO eram os responsáveis pela abordagem das vítimas, anunciando o assalto
, enquanto que o ALISON era o apoio, posto que conduzia os outros dois até a cena do crime e, após, escondia e dava destino aos veículos subtraídos. (grifos meus) (Id. 263106781).

Nã
o há, portanto, qualquer evidência de erro judiciário capaz de infirmar o juízo condenatório. A alegação de ausência de provas representa mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado no âmbito revisional, salvo demonstração de novas provas que desconstituam as anteriores, o que não ocorre no presente caso.

Ainda que as vítimas (Eduardo e Patrícia) não tenham apontado a pessoa do revisionando, confirmaram que Gabriel teria feito a abordagem. Contudo
os autos apontam que o revisionando era comparsa de Gabriel, tanto que, não obstante reconhecida a prescrição, houve a condenação deles no crime de associação criminosa para a prática desse e de outros delitos em continuidade delitiva
.

Ademais,
consta na sentença que Alison, apesar de negar a autoria delitiva, confirmou em juízo que Pedro
(ora revisionando)

foi quem
pediu para buscar o veículo no local indicado por ele

e que Pedro foi reconhecido pelas demais vítimas
, à exceção de Tiago (Id. 263106781).

A presente revisional não trouxe qualquer elemento novo que pudesse desconstituir o édito condenatório em desfavor do revisionando, de maneira que sua mera irresignação não se enquadra em qualquer das hipóteses taxativas do art. 621, do CPP.

II – Da dosimetria aplicada:

O revisionando aduz que houve erro na aplicação da dosimetria da pena, pugnando que seja revista a dosagem para fixar a pena-base no mínimo legal, bem como seja decotada a causa de aumento atinente ao uso de arma de fogo.

De início, registo que conforme jurisprudência do STJ:

(...)
No tocante à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade
(...). (AgRg no HC n. 947.485/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 04/12/2024, DJe de 09/12/2024) (grifos meus).

(...) 4.
Quanto à dosimetria, não há fundamentação concreta apta a autorizar o conhecimento do recurso
, seja porque o revisionante deixou de argumentar qual seria a violação específica, seja porque não está literalmente dentro das hipóteses descritas nos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal. "
Embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos
" (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, QUINTA TURMA, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015). 5. "
A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido. O que se almeja, no presente caso, é a reapreciação indevida do conjunto probatório
, que já foi amplamente analisado pelo Tribunal a quo" (AgRg na RvCr 4.730/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/9/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg na RvCr n. 5.599/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. em 12/05/2021, DJe de 14/05/2021) (grifos meus).

PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. CABIMENTO. ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DOSIMETRIA. REVISÃO
. 1.
A utilização da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, reclama a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 do Código de Processo Penal
, situação não ocorrente na espécie. 2. Ademais,
"embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos"
(AgRg no AREsp n. 734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015). 3. Assim,
os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte
. 4. Revisão criminal não conhecida. (STJ - RvCr: 5247/DF 2019/0339948-0, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, S3 - Terceira Seção, j. em 22/03/2023, Data de Publicação: DJe 14/04/2023) (grifos meus).

Portanto, a pretensão de rever a dosimetria da pena aplicada, para fixar a pena-base no mínimo legal, quando não apontado no pleito revisional quaisquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 621, do CPP, indica o mero inconformismo da parte.

Ademais, não fosse isso, no que pertine a causa de aumento do uso de arma de fogo, anoto que a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de se dispensar a apreensão e a perícia da arma para fins de incidência da respectiva causa de aumento.

No caso, apesar de não ter sido apreendida qualquer arma e a despeito do revisionando sustentar que se serviu de simulacro, a prova testemunhal carreada nos autos indica que a prática do crime se deu mediante uso de arma de fogo. Ao contrário disso, a mera alegação de uso de simulacro consiste em tese isolada nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA
. CONFISSÃO DO RÉU.
USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. INVIÁVEL
. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. É prescindível, para incidência da majorante descrita no art. 157, § 2º-A, do Código Penal, a apreensão ou a realização de perícia da arma utilizada no delito de roubo, quando outros elementos denotam o seu emprego, em especial, a declaração da vítima, de especial relevância nos crimes patrimoniais. 2.
Incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o crime de roubo foi cometido com o uso de simulacro de arma de fogo. 2.1. Não havendo nos autos qualquer elemento a ratificar a tese defensiva, inviável o acolhimento da insurgência
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF 07056056720218070004, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, j. em 19/04/2023, Data de Publicação: 27/04/2023) (grifos meus).

No que diz respeito ao pleito alusivo à pena-base ser fixada no mínimo legal também
não assiste

razão à defesa
.

Para recrudescer a pena-base acima do mínimo legal, verifico que o juízo de origem levou em consideração que o denunciado/revisionando registra condenações em dois feitos criminais já transitados em julgado (0024318-68.2017.8.11.0002 e 0007105-15.2018.8.11.0002), o que permite considerá-lo portador de
maus antecedentes
, bem como, ainda, o fato de as circunstâncias fugirem à normalidade, pois houve
concurso de agentes
para prática dos crimes de roubo majorado, situações que permitem a elevação da pena-base.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra
decisão que manteve a condenação por roubo majorado, com fundamento na regular aplicação da pena-base acima do mínimo legal e na manutenção da majorante do emprego de arma de fogo
. O recorrente alega ilegalidade na dosimetria da pena e na manutenção da majorante do emprego de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a majorante do concurso de agentes pode ser utilizada como circunstância judicial desfavorável e; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, ainda que sem a apreensão do artefato. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
O Tribunal de origem justificou adequadamente o aumento da pena-base, considerando os maus antecedentes do réu e o maior desvalor da conduta diante das circunstâncias específicas do caso, uma vez que o concurso de agentes foi considerado como circunstância judicial desfavorável, o que é admitido pela jurisprudência desta Corte
. 4. A Terceira Seção deste
Superior Tribunal já firmou entendimento de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para a incidência da majorante, desde que existam outros elementos de prova que comprovem sua utilização no roubo
, como no caso dos autos.IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 876063 RJ 2023/0448915-8, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, j. em 30/10/2024, Data de Publicação: DJe 05/11/2024) (grifos meus).

Por isso, a fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa não merece reparos, pois não se mostra desproporcional, considerando a discricionariedade do Juízo de origem.

Por fim, com relação à continuidade delitiva, registro que o trânsito em julgado da sentença se deu em 16/10/2023 (Id. 263106789), portanto quando já vigente a Súmula 659/STJ, que assim dispõe:

Súmula 659/STJ.
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se
1/6 pela prática de duas infrações,
1/5 para três
, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. (TERCEIRA SEÇÃO, j. em 13/9/2023, DJe 8/9/2023) (grifos meus).

No caso dos autos, verifico que o juízo de origem majorou a causa de aumento utilizando a fração de 1/2 (metade), o que não se coaduna com o entendimento sumular acima mencionado. Confira-se:

Forçoso reconhecer
a continuidade delitiva, nos termos do parágrafo único do art. 71 do CP, sendo todas as penas idênticas, aumenta-se uma delas em 1/2 (metade)
, para fixá-la de forma definitiva em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial FECHADO (CP, 33, § 2º, “a” e § 3º), e 37 (trinta e sete) dias-multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, § 1º) à época dos fatos, cujo valor deverá ser atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º). (grifos meus) (Id. 263106781).

Nesse ponto, também compartilhando o mesmo entendimento, o seguinte trecho extraído do parecer ministerial:

(...) não há dúvida de que
o aumento
na terceira fase da dosimetria da pena
em virtude da continuidade delitiva, deve ser fixada de acordo com a quantidade de delitos cometidos, nos termos da Súmula 659 do STJ

(publicada em 13 de setembro de 2023)
.

Assim, considerando que o trânsito em julgado da sentença condenatória para o revisionando ocorreu em 16 de outubro de 2023 (Id nº. 263106789 – Pág. 02), data posterior à aprovação da Súmula 659 do STJ,
o pleito da defesa comporta provimento, visando ao ajuste da fração aplicada em relação ao crime continuado, em consonância com a orientação estabelecida pela mencionada súmula
.

Ex positis
, o parecer é pela parcial procedência da revisional, a fim de que, em relação ao crime continuado, seja adequada a fração utilizada, em conformidade com os termos da Súmula 659 do STJ. (grifos meus) (Id. 263577278).

Ao arremate, antes mesmo da Súmula 659/STJ, este Sodalício já adotava o mesmo parâmetro conforme enunciado n. 35, da TCCR/TJM:

A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de
1/6 para dois,
de 1/5 para três
, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) (grifos meus).

Diante desse quadro,
a pretensão revisional, excepcionalmente, merece acolhimento apenas e tão somente nesse ponto, ou seja, para que a causa de aumento em razão da continuidade delitiva seja calculada na fração de 1/5 (um quinto) considerando a condenação pela prática de três infrações delitivas
.

Com efeito, consigno que
(...)
O art. 580 do CPP se destina à concreção do princípio da igualdade e admite a aplicação do efeito extensivo mesmo às hipóteses de decisão favorável em sede não-recursal (como, por hipótese, em revisão criminal
, ou em habeas corpus) (...).
(STF - HC: 106449/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, j. em 17/05/2011, Data de Publicação: DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012) (grifos meus).

Portanto, nesse ponto, entendo necessário aplicar a regra de isonomia processual, a teor do disposto no art. 580, do CPP e estender, de ofício, a fração de 1/5 (causa de aumento em razão da continuidade delitiva) aos demais corréus (Alisson Araújo e Gabriel Martins), devendo ser comunicado o Juízo das Execuções para que verifique a necessidade de devido ajuste das penas destes nesse sentido, eis que se enquadram na mesma condição fático-processual do revisionando, aqui beneficiado.

III –

Do reajuste na dosimetria:

A pena intermediária ficou fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em razão do reconhecimento da menoridade relativa, conforme consta na sentença.

Acolhida, em parte, a tese de defesa, passo a ajustar a dosagem da pena tão somente na terceira fase dosimétrica conforme segue:

Para aos crimes de roubos (3 fatos), na
3ª FASE
, ausentes causas de diminuição. Incide a causa de aumento apenas do emprego de arma (art. 157, § 2º-A, I, do CP), já que o concurso de agentes foi sopesada na 1ª Fase.

Todavia, o Juízo de origem majorou a pena adotando a fração de 2/3 (dois terços) fixando a pena definitiva em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa. Ocorre que os 3 (três) crimes em questão
foram praticados antes da alteração legislativa (Lei n. 13.654/18)
, de maneira que a aludida causa de aumento se limitava a
“1/3 até a metade”
.

A aludida majorante, portanto, deveria incidir nas frações previstas antes da alteração legislativa advinda da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018 [de 1/3 (um terço) até a metade], o que, à luz do princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica, impõe a necessária retificação no ponto.

Por essa razão,
de ofício
, adoto a fração de 1/3 e, assim,
fixo a pena para esta etapa dosimétrica em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Diante da continuidade delitiva [art. 71, do CP (por 3 fatos)], em atenção ao disposto no Enunciado n. 35, da TCCR/TJMT e Súmula 659/STJ, aumenta-se uma das penas na fração de 1/5 (um quinto), o que torna a perna definitiva para os crimes de roubo majorado em
08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Ficam mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto ao valor dos dias-multa em 1/30 do salário-mínimo e o regime inicial de cumprimento de pena (fechado – art. 33, § 2º, “a”, do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
da presente revisional e, na parte conhecida,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido

ajuizado por
Pedro Wender Muniz dos Santos
, em consonância parcial com o parecer ministerial, para ajustar a dosimetria, consoante fundamentação acima detalhada, redimensionando a pena definitiva para
08 (oito) anos
de reclusão, em regime inicial fechado,
e

pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, mantendo-se os demais termos sentenciais da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT).

Ainda,
de ofício, estendo a fração de 1/5 (causa de aumento em razão da continuidade delitiva) aos demais corréus (Alisson Araújo e Gabriel Martins), devendo ser comunicado o Juízo das Execuções para que verifique eventual necessidade de ajuste das penas destes nesse sentido, eis que se enquadram na mesma condição fático-processual do revisionando, aqui beneficiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025